Tribunal: TJMT
Processo: 1027824-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027824-94.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ausência de Fundamentação, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO DE PAULA VEIGA - CPF: 003.136.681-32 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), VIVIANE TERESINHA VEIGA - CPF: 620.900.461-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, PRATICADA CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO – PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE AO PACIENTE, AINDA QUE MEDIANTE A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, SE NECESSÁRIAS –

1.

SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE, ALÉM DE IDONEAMENTE MOTIVADA, DEMONSTRA O EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP
– IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – ENUNCIADO N. 42 TCCR/TJMT – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – DEMONSTRADO RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE OSTENTA CONDENAÇÕES DEFINITIVAS E REGISTROS CRIMINAIS PELA PRÁTICA DE DELITOS CORRELATOS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –

2. PRISÃO PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULO COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA
– INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE DAS CAUTELARES –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restou devidamente demonstrado o risco concreto de reiteração delitiva, por se tratar de paciente que ostenta condenações criminais pretéritas pela prática do delito de furto qualificado e de crime correlatos àquele apurado nos autos originários [art. 129, §13, do CP], bem como responde à outra ação penal e figura como investigado em inquéritos que têm como objeto, igualmente, a prática de crimes envolvendo violência doméstica e/ou familiar contra a mulher; circunstâncias aptas a justificar a imposição do claustro preventivo. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e desta eg. Corte de Justiça Estadual.

3.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, a tornar incabível o argumento da impetrante de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena e regime de cumprimento a serem fixados ao increpado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1027824-94.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

RODRIGO DE PAULA VEIGA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do beneficiário deste
writ
, nos autos do APFD n. 1009770-68.2024.8.11.0004 (PJe), em razão da prática, em tese, do crime tipificado pelo
art. 129, §9o, do Código Penal
.

Dessume-se da prova pré-constituída que o paciente, tendo sido preso em flagrante delito em
24/09/2024
, se encontra preventivamente recolhido ao cárcere desde então, pela suposta prática do crime supramencionado.

Nesse contexto, aduz a i. Defensoria Pública a ocorrência de
coação ilegal
, aduzindo não se encontrarem presentes os
requisitos autorizadores da segregação preventiva
, que teria sido imposta ao paciente mediante
decisão desprovida de fundamentação adequada
, com arrimo tão somente na
gravidade abstrata do delito
, em tese, perpetrado, e em especulações acerca de eventual
reiteração delitiva
.

Adicionalmente, invoca o princípio da
homogeneidade das cautelares
para argumentar que, mesmo que sobrevenha eventual condenação, não será fixado o regime inicial fechado para cumprimento de pena, pelo que se revelaria
desproporcional
o recolhimento preventivo do paciente ao cárcere, mormente em vista das
condições pessoais favoráveis
por ele ostentadas.

Com arrimo nessas assertivas, a i. Defensoria Pública requer a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
do paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que condicionada à aplicação de
medidas cautelares mais brandas
, dentre elas a utilização de monitoramento eletrônico.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários, registrada no ID 243022197.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 243520660), foram solicitadas
informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 243926184.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 244409184).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
RODRIGO DE PAULA VEIGA
foi preso em flagrante delito em
24/09/2024
, após incorrer, em tese, na prática do delito tipificado pelo
art. 129, §9o, do Código Penal.

Por clareza, consigno que, nos autos da Ação Penal n. 1010097-13.2024.8.11.0004, o i. representante ministerial promoveu a posterior denúncia do paciente, dando-o como incurso nas sanções do
art. 129, §13, do Código Penal
, com as implicações da
Lei Maria da Penha.

Colhe-se da exordial acusatória que, no dia 24 de setembro de 2024, por volta de 21h20min, no interior da residência localizada na Rua Campo Grande, n. 93, Bairro Alto da Boa Vista, no Município de Barra do Garças/MT, o paciente, com consciência e vontade,
ofendeu a integridade física de
Viviane Teresinha Veiga
, por razões da condição do sexo feminino.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, o paciente e a vítima são irmãos, e
RODRIGO
possui dependência química. Na data, a ofendida conversava com ele sobre seu vício em entorpecentes quando, de inopino, o increpado passou a exibir comportamento agressivo e desferiu empurrões e socos contra o braço esquerdo de
Viviane
, de forma a lhe ocasionar hematomas.

Ato contínuo, a vítima acionou a Polícia Militar, ao que se seguiu a prisão em flagrante do paciente, que, em sede policial, confessou a prática delitiva.

Na audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou
a prisão pré-cautelar e a converteu em
prisão preventiva
, contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
se fundamenta na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, II, do CPP
, visto que
RODRIGO
ostenta
condenações criminais pretéritas
, consoante se vê dos autos do PEP n. 2000065-68.2020.8.11.0004, tanto pela prática dos crime de
furto qualificado
(autos n. 0003236-38.2018.8.11.0004) quanto pela prática do crime de
violência doméstica
(autos n. 0003063-14.2018.8.11.0004 e n. 0004138-20.2020.8.11.0004).

Dito isso, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2024.291405; dos depoimentos dos policias que atuaram na prisão em flagrante do paciente; das declarações prestadas pela vítima e do laudo referente ao exame de corpo de delito ao qual se submeteu, associado aos registros fotográficos das lesões; bem como do interrogatório do paciente na fase inquisitiva, oportunidade em que
RODRIGO
apresentou o seguinte relato dos fatos,
in verbis
:

“[...]
o interrogando afirma ser dependente químico há muitos anos, que confirma os fatos ora narrados no B.O., que sua irmã VIVIANE TEREZINHA VEIGA é uma pessoa boa e o ajuda muito, porém
o vício altera a personalidade do interrogando que quando esta na "nóia" fica agressivo, que a briga de ontem foi pelo fato de sua irmã ter sugerido a possibilidade de uma nova internação para ajudar o declarante
; QUE está arrependido dos fatos, e que nada mais quer acrescentar em seu depoimento permanecendo de agora em diante calado, e se manifestando apenas em Juízo”.

(ID 171097587 – autos n. 1010097-13.2024.8.11.0004).

Nesse ponto,
relembro que,
diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a denúncia
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, notadamente em vista do
risco concreto de reiteração delitiva
.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“
[...] Importa anotar que
o implicado é MULTIRREINCIDENTE, respondendo ao PEP Ativo n. 2000065-68.2020.8.11.0004 – 1a Vara Criminal desta comarca, pelo crime previsto no art. 129, §9o, do CP
.

Ressalto ainda que resta nítido o
perigo gerado pelo estado de liberdade do preso
,
afinal, conforme se extrai do feito, este demonstra não possuir controle de suas condutas e emoções, agindo sem qualquer receio da atuação estatal.

Assim sendo
a ordem pública necessita ser garantida
, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Relevante mencionar que
inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso
. Afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia, valendo-se de sua liberdade, voltar a praticar ilícitos de mesma natureza.

Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12-C, em especial o § 2o que dispõe:
Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso
.

[...] Ante o exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP,
CONVERTO a prisão flagrancial em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) RODRIGO DE PAULA VEIGA
”.

(Decisão de ID 170342551 — autos n. 1009770-68.2024.8.11.0004). — Destaquei.

Com efeito, a consulta aos autos do PEP n. 2000065-68.2020.8.11.0004 revela que
RODRIGO
ostenta
três condenações criminais definitivas
, uma delas pela prática do crime de
furto qualificado
(autos n. 0003236-38.2018.8.11.0004)

e, mais recentemente, duas pela prática do crime de
violência doméstica
(autos n. 0003063-14.2018.8.11.0004 e n. 0004138-20.2020.8.11.0004).

Demais disso, há registros referentes a
pedidos de medidas protetivas
(autos n. 1010319-83.2021.8.11.0004; n. 1009523-58.2022.8.11.0004; e n. 1009771-53.2024.8.11.0004); figurando o paciente, ainda, como
investigado
, nos autos n. 1003377-98.2022.8.11.0004, pela suposta prática dos crimes de
ameaça
e
violência doméstica contra a mulher
; e, nos autos n. 1004192-61.2023.8.11.0004, pela suposta prática dos crimes de
ameaça, injúria e vias de fato no âmbito doméstico
; ao que se acrescenta, por fim, a Ação Penal n. 1006290-53.2022.8.11.0004, em que denunciado pela prática do crime de
descumprimento de medidas protetivas
.

Esse cenário,
a meu ver, revela a
inocuidade das restrições menos severas para resguardar a integridade [física e psicológica] da ofendida
e justifica a manutenção da custódia cautelar, consoante já pacificado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas quando da aprovação do
Enunciado n. 06
, conforme o qual “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Nesse sentido, deve-se observar ainda o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme o qual “
[...] a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de
reiteração delitiva
e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautela
” (AgRg no RHC n. 190.426/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). — Destaquei.

Ressalto, por oportuno, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de
uma avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade — e, principalmente, à mulher vítima de violência doméstica — realizada com base nas circunstâncias do caso
, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreram os crimes seria apenas uma tradução das condutas inerentes aos tipos penais supostamente violados pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

Nesse sentido, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é o de que
“se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar
inequívoca periculosidade
, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade”
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). — Grifei.

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está
idoneamente motivada
, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extrema para a
salvaguarda da segurança pública
—
aqui incluídas a integridade física e psicológica da ofendida
— dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade:

Por fim, conquanto a i. Defensoria Pública argumente que, na hipótese concreta, ainda que sobrevenha condenação, não será imposta ao paciente sanção privativa de liberdade, circunstância a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime inicial de cumprimento que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher o
writ
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
RODRIGO DE PAULA VEIGA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024